Tribunal: STF
Processo: AI 817407
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIRIZADOS. ATIVIDADE-FIM. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 279.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que teria havido contratação de mão-de-obra terceirizada para a realização da atividade-fim da empresa agravante.



    2. Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279 



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.